Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-44.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003100-44.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.900.718-48 (RECORRENTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), RODRIGO NACARATO SCAZUFCA STENICO - CPF: 365.053.448-70 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.243.180/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003100-44.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS

Recorrido:

PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS CALUNIOSAS, DIFAMATÓRIAS E INJURIOSAS – MATÉRIA JORNALÍSTICA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CC) – DANO MORAL DEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
não guarda relação com os critérios acima e deve ser
reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a preliminar para reconhecer a CONEXÃO do presente processo e do processo nº 1003100-44.2020.8.11.0007, nos termos do art. 55 do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONDENAR SOLIDARIAMENTE
os requeridos ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (divulgação da primeira matéria), com fulcro no art. 398 do Código Civil.

O Recorrente argumenta que não restou demonstrado
qualquer tipo de ofensa direta a parte recorrida e que a presente ação é um meio exacerbadamente caro de frear a opinião pública, uma forma de censura velada.
Requereu a reforma da sentença para indeferir os pedidos iniciais e condenar o Recorrido ao pedido contraposto de indenização por tentativa de censura e injusta ofensa a liberdade de expressão e a honra do apresentador, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Aduz o autor, o requerido Welerson de Oliveira Dias, apresentador do programa “Olho Vivo”, exibido pela requerida SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME, conhecida como TV Nativa, imputou atos ofensivos a sua honra, proferindo uma série de ofensas caluniosas, difamatórias e injuriosas em face da Defensoria Pública, atingindo a reputação do autor no exercício de sua função enquanto Defensor Público.

Afirma ainda que, em razão da pandemia de coronavírus, o Requerente, no exercício de sua função enquanto Defensor Público na Comarca de Alta Floresta/MT, distribuiu, na 1ª Vara Cível da Comarca, Ação Civil Pública em conjunto com o Ministério Público, requerendo, em resumo, o fechamento das atividades não essenciais na cidade, em razão do alastramento da Covid-19, até que o Poder Executivo demonstre estudos técnicos que viabilizem a retomada destas atividades.

Em decorrência desta situação, o programa “Olho Vivo”, veiculado pela Requerida “TV NATIVA”, através do apresentador, ora Requerido, WELERSON DE OLIVEIRA DIAS praticou uma série de atos ilícitos consistentes em ofensas diretas à honra do Requerente e dos demais Defensores Públicos que atuam na Comarca.

O recorrente argumenta que, em momento algum, restou demonstrado qualquer tipo de ofensa direta a parte recorrida, pois não ocorreu sequer a menção no nome do autor durante as matérias divulgadas, sendo apenas citado na fala “autoridades” e “Defensoria”, não fazendo citação direta a nenhuma pessoa.

Primeiramente, cumpre registrar que apenar da sentença proferida pelo juízo a quo reconhecer a conexão entre a presente ação com o feito nº 1002940-19.2020.8.11.0007, nos termos do art. 55 do CPC, porém, proferiu sentenças individuais, ao passo que poderiam ser sentenças unificadas, contudo, em nada altera o mérito de cada sentença prolatada, individualmente considerada, tanto é que ao final de cada uma delas faz menção a apenas um dos autores.

Posto isto, passo para análise do mérito da questão trazidas nas razões recursais.

No caso em análise, revela diante do conjunto probatório apresentado, que o limite da liberdade de expressão foi realmente extrapolado, pois as afirmações feitas pelo apresentador utilizando-se do seu meio de comunicação, foram além de uma simples divulgação de matéria ou critica jornalística.

Para corroborar com tal entendimento, cumpre destacar alguns trechos em que demonstra que matéria jornalística discutida nos autos extrapolou o “
animus narrandi
”.

Vejamos as falas ofensivas descritas no programa televisivo do dia 02/06/2020:

“Em 02.06.2020, o requerido, com clara intenção difamatória e injuriosa, ao tratar de um pedido da Defensoria Pública, fez as seguintes afirmações:4 21min50seg (em tom de ironia)
Eu queria estudar a mente. Tinha que inventar uma ciência para desse ser pensante que teve essa brilhante ideia. Por falar nele, vamos descobrir quem é agora5 . (...) 27min14segundos ...Aí foi lá para a Defensoria Pública. Como é que o nome do desembargador é que pago com o seu dinheiro, seu besta? Nós somos idiotas demais mesmo. Nós somos um bando de idiotas mesmo. Eu vou dizer um negócio para você cumpadi, eu vou dizer uma coisa pra você. Meu santo Deus, desembargador que é o responsável, é, ele mesmo que eu preciso saber. Ta, tem os Defensores, Paulo. Pedro Sakamoto é o nome do desembargador
, que eu pago, que você paga com dinheiro do seu imposto. Pedro Sakamoto. Guarde bem esse nome viu meu povo. Guarde bem o nome dos Defensores também, Doutor Paulo Roberto Marquezini e Vinicius Ferrarin Hernandez.

Eu to nem aí rapaz, olha bem na minha cara vê se eu tenho cara de cara frouxo. (imita alguém) aí não vai gostar de você. (fim da imitação) Eu QUERO QUE VÁ PRA P... P... PRO QUINTO DOS INFERNOS. Vá para a casa do chapéu moço. Não tenho medo de cara feia não
. Cara feia para mim é fome. Não dependo de ninguém graças a Deus. Graças a meu pai do céu. Eu devo satisfação para o meu pai, para minha mãe e para minha diretora geral dona Vera Lúcia.
Não devo para DESGRAÇADO nenhum mais na minha vida. (referindo-se aos defensores e ao Desembargador)6 . (...) 29min12seg (se referindo aos Defensores) vocês podem fazer hora com a cara dos outros, mas com a cara desse besta aqui, já chega o papel que a gente cumpre. (...) O que é mais pesado é você saber que é com seu dinheiro que essa turma é paga. (...) Mais de 70mil habitantes, estima-se, prejudicados, ou em risco, porque é só na cabeça dessa gente BIRUTA que o cara que já driblou a regra uma vez...”

Ainda no dia 03/06/2020, novas menções e ataques ao recorrido:

“
Cada um defende aquilo que acredita. Não é? Uns optam pelo Comando Vermelho, facções criminosas, assaltantes, ladrões, sequestradores, estupradores e estelionatários.
Eu, eu tive uma educação, graças a Deus, desde pequenininho, do seu Jessé e da dona Marisa, meu pai e minha mãe, que devem estar assistindo o programa como fazem todos os dias. Os meus princípios não me permitem defender se não o cidadão de bem e os princípios morais e éticos que regem a família brasileira: o pai de família, a dona de casa honrada e o estudante decente. Uma geração inteira que está dilacerada e ameaçada pela inversão de valores e pela quebra de princípios. Receber para mim uma nota de repúdio de uma associação que fica a 832Km da nossa realidade é motivo de muita honra. É para mim motivo de muito orgulho nesta quarta-feira, porque não vivem a realidade vivida por muitas famílias de Alta Floresta. E se aqui fossem, e se aqui estivessem sediados, certamente teriam uma opinião diferente ao ver seus parentes, a seus familiares, a seus amigos, correndo os mesmos riscos que hoje correm os alta florestenses, porque a mesma Defensoria que concedeu o que é de direito a esses, não conseguirá garantir que eles permaneçam em prisão domiciliar. Por nenhuma medida cautelar, por nenhum tipo de quarentena, por nenhum tipo de exigência. E se assim fossem, eles não teriam sido presos justamente por quebrar regras, por desobedecer leis. Não há nada que garanta isso. Prova disso é que já morreu gente com tornozeleira eletrônica no pé e ninguém foi capaz de detectar que o sujeito estava a mais de 60 dias morto, parado, com uma tornozeleira no pé. É para mim motivo de muita honra, os senhores estão me fazendo hoje o apresentador – vem pra mim, por favor – senhores... Como é que é o nome do Senhor aqui? Senhor Carlos Wagner Gobatti, da Diretoria da Associação Matogrossense das Defensoras e Defensores Página 9 de 35 Públicos eu respeito a opinião do senhor, o meu respeito a todos os Defensores e Defensoras do nosso Brasil, e não é diferente com os Defensores Dr. Vinicius e Dr. Paulo Marquezini, aqui de Alta Floresta. Mas eu prefiro, prefiro, prefiro aquilo que eu ainda acredito, aquilo que eu acredito como correto, e não acho moral de forma nenhuma, nenhuma, tecer defesa a qualquer outro que não seja aqueles que estão do outro lado, que labutam demais da conta para fazer o Brasil um país mais decente, contrariando opiniões que divergem da minha linha de pensamento. Têm o meu respeito, mas jamais terão a minha concordância. Eu posso perder tudo nessa vida, processo, emprego, salário, até a vida.
Mas tem uma coisa que eu não perco de jeito nenhum senhores. A Vergonha na cara! Não abro mão de jeito nenhum da minha dignidade, tá! Aliás, trouxeram o chapéu para mim hoje
?9 Final do trecho 25min07seg”

Ainda no programa do dia 04/06/2020, os ataques continuam:

“
raça do inferno, que joga do lado de lá. Aqui não! Esse programa é pro pai honrado, pro pai de família, pra mãe decente, pro estudante decente que quer alguma coisa com a vida.”

Vejamos as falas ofensivas proferidas no dia 17/06/2020, trazidas em sede de inicial devidamente transcritas:

“a) O Requerido imputou ao Requerente fato previsto como crime ao afirmar que
“parece que em Alta Floresta tem autoridade trabalhando para o comando vermelho” para, no mesmo instante, mostrar a fachada da Defensoria Pública, em clara indução de que a acusação se referia aos Defensores Públicos desta Comarc
a (Min. 10 ́05 ́ ́).

b) Pede para as autoridades (responsáveis pela ação judicial) parem de especulação, pois vão acabar “matando o povo de infarto” (Min. 5 ́40 ́ ́);

c)
Afirma que os cidadãos de Alta Floresta são pessoas de bem, trabalhadoras e que “têm vergonha na cara”, ao contrário de muitas autoridades (Min. 6 ́41 ́ ́), afirmando, portanto, em uma interpretação a contrário senso que este requerente não teria “vergonha na cara”;

d)
Afirma que as autoridades (em clara alusão a este representante, que foi subscritor da ação judicial) devem “parar de enganar o povo” e que devem “parar de picaretagem, pois isso é picaretagem com o nosso povo”
(Min. 6 ́47 ́ ́/Min. 6 ́51 ́ ́);

e)
Afirma que as autoridades (responsáveis pela ação judicial) estão “falindo os comércios desta cidade”, “desempregando pais de família” e “colocando vagabundo na rua”, para depois afirmar que “vocês são uma vergonha senhores”
(Min. 7 ́);

f) Afirma que não está fazendo menção a esse ou aquele,
mas sim chamando atenção principalmente da Defensoria Pública e do Ministério Público que, em suas palavras, “entraram com uma ação de tutela antecipada, sei lá o raio que o parta, para fechar o que não é essencial”, para, logo após, indagar que se as “autoridades” querem “matar o nosso povo de fome, porra?”, além de indagar “vocês estão de sacanagem com a cara do povo?”
(Min. 7 ́33 ́ ́);

g) Afirmou que a culpa pelos casos de Covid na cidade de Alta Floresta
seria das “autoridades”, que colocaram “bandidos na rua, vagabundos na rua, pois todos sabemos que a COVID começou no presídio de Alta Floresta”
(Min. 7 ́47 ́ ́);

h) Afirma que as “
autoridades” deixaram “nossos policiais penais se contaminarem, permitiram que a doença se alastrasse lá dentro (do presídio) e não tiveram a responsabilidade de poupar vidas lá dentro e, ainda, como se não bastasse colocaram todos os problemas para fora, sem sequer respeitar o trabalho dos nossos servidores da saúde (...) na primeira soltura em massa de presos, que foram colocados nas ruas contaminados com a Covid 19. Essa conta não é do povo, essa conta é dos senhores”
. (Min. 8 ́);

i)
Afirma que “se a COVID pegou a gente é porque meteram a vida toda a mão na grana do povo e não sustentaram a estrutura da saúde (...)” (Min. 8 ́30 ́ ́) e que “agora querem colocar nas costas do pai de família que tem que sair para trabalhar”.
(Min. 9 ́21 ́ ́);

j) Afirma
que as “autoridades” referidas estão fazendo uma perseguição contra os comerciantes de Alta Floresta
(Min. 9 ́30 ́ ́);

k) Afirma que “a culpa é da cadeia pública” e que as autoridades se “acovardaram” (Min. 11 ́08 ́ ́);

l)
Afirma que “vocês vão levantar o gigante, hein?! (Min. 11 ́35 ́ ́). Vocês estão brincando a cara do povo. No dia que o povo acordar para a vida, vocês vão se arrepender, hein? Olha que o povo brasileiro não é covarde. Nessa terra já foi derramado muito sangue para gente ter a liberdade que a gente tem hoje (Min. 11 ́56 ́ ́). Não ousem a provocar esse povo (...), em claro sinal de ameaça contra este Requerente;

m) Deliberadamente chama os subscritores da ação judicial de “bando de covardes e inconsequentes de uma figa
” (Min. 12 ́35 ́ ́);

n)
Afirma que é “impressionante o que virou Alta Floresta depois da decisão catastrófica da Defensoria Pública de passar a mãe na cabeça de vagabundo
” (Min. 12 ́50 ́ ́);

o) Afirma que “(...) mas é muita gente que não presta permeando esse meio, né? Parece que são a maioria (...)” (Min. 13 ́15 ́ ́);

p) Afirma que “(...)
quando você coloca vagabundo na rua você passa uma mensagem para o crime, imbecil” (Min. 15 ́45 ́ ́), que facção é coisa séria, não é esse mundinho do ar-condicionado que você vive (16 ́04), para finalizar que “você está passando uma mensagem, imbecil” (Min. 16 ́23 ́ ́);

Ainda se observa que no programa do dia 19/06/2020 após ser notificado para resguardar as imagens, ainda continuou com os seguintes impropérios:

a) (Min. 1 ́) “(...) essa casa vem sendo perseguida pela Defensoria Pública de Alta Floresta, vem sendo ameaçada e tendo seu direito à liberdade de expressão cerceada (sic). Prova disso é, que desde ontem, uma procura incessante para notificações que mais se parecem tons de ameaça do que exatamente o papel que deveria ser cumprido pela Defensoria Pública de Alta Floresta”.

b) (Min. 4 ́46 ́ ́) “Pessoal, a gente começa o Olho Vivo de hoje um tanto quanto perplexos. Perplexos pela estranheza que nos causa alguns acontecimentos recentes no Município de Alta Floresta.
Acontecimentos estes que vêm a desvalorizar o trabalho daqueles que labutam por uma sociedade melhor, que vêm a desqualificar aqueles que na verdade são os trabalhadores da ponta, que lutam e sustentam não só a economia, mas também bancam com impostos os cofres públicos para a implementação de políticas públicas para que o Estado se mantenha.

E, infelizmente, aquele que não assim fazem, são beneficiados em detrimento daqueles que trabalham. Aqueles que preferem a vida no crime são beneficiados em detrimento daqueles que preferem a geração de empregos, aqueles que roubam praticamente o dia todo e se sujeitam ao serviço de facção criminosa se/tem o benefício em detrimento daquele que abre o seu comércio, que encargos tributários, que encargos trabalhistas o inviabiliza, e ele é obrigado a fechar as portas, como no caso que mostramos aqui no caso do restaurante Paola, que foi vendido para um grupo fora da cidade depois das investidas da constante fiscalização no último dia 12, justamente no dia dos namorados. Estão acabando com a nossa cidade, estão fechando as nossas empresas, estão matando o nosso povo de fome, de pânico, de infarto e por aí vai.

E, como se não bastasse tudo isso, ainda há aqueles que, por opção, escolhem defender e a vida é feita de escolhas, escolhem defender quem talvez quem não compense tanto assim. Eu só vou explicar para vocês esses papeis aqui. Isso aqui é a clara tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa e infelizmente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso investindo contra essa casa, investindo contra a minha, a sua liberdade de expressão
. É lamentável, um órgão bancado com recursos públicos, com dinheiro de impostos e pessoas que se sujeitam ao ridículo papel de tentar cercear a liberdade de imprensa (...)”.

c) (Min 12 ́26 ́ ́) “(...) Pois bem. Eu farei, lógico, eu lerei aqui o que nós recebemos nas últimas horas. E, como eu disse, desde então, nós comunicadores que nos colocamos como a voz daqueles que não tem vez na sociedade, temos sofrido constantes investidas e ameaças, tá? E não é diferente desta vez, onde na manhã de hoje pelo menos 3 documentos aqui em minhas mãos, que chegam por parte da Defensoria Pública aqui de Alta Floresta e você vai entender melhor o que eles querem, qual é a previsão deles aqui para cima da emissora. Isso é tom de ameaça e cerceamento à liberdade de imprensa escrachada. E aqui a gente não vai deixar passar em branco. Podem até nos bater, não tem problema nenhum não, mas a gente vai espernear, vai chorar toda vez”.

d) (Min. 19 ́06 ́ ́)
“Eu não escondo nomes não porque tá aqui, tá timbrado. É um documento originário de um órgão público, de entidades públicas, de homens públicos que representam essas entidades, pagos com dinheiro do povo (repete nossos nomes). (...) Eu não consigo entender o porquê das investidas contra a emissora, em um país onde é regido pelo estado democrático de direito, cerceamento à liberdade de imprensa e devem estar tentando fechar a emissora também, né? Ou colocar trabalhador (...) querem prender eu? Será? Hã? Porque era só o que me faltava. Se estão colocando vagabundo na rua, eu prefiro até ir lá para dentro, que aí eu fico até mais seguro (...). Vocês que foram para carreata, para o protesto, fiquem espertos. Vão começar a receber notificação também da Defensoria Pública”.

e) (Min. 29 ́55 ́ ́) “(...)
A questão são as investidas que as pessoas decentes deste município tão sofrendo.
O comércio que está sendo fechado por uma fiscalização que não tem a mesma coragem de agir em outros lugares, como eu digo aqui sempre: festas raves, tráfico de drogas, bocas de fumo. Os senhores não vão. Os senhores vão em cima dos pequenos comerciantes. Nós temos pais de família desempregados que até agora não receberam o auxílio emergencial. E muita gente que não precisa é que está recebendo, até no lugar do outro por meio de fraude.
E nesse momento a Defensoria Pública não aparece. Nesse momento as entidades que deveriam exercer uma defesa aos menos favorecidos simplesmente se acovardam por detrás de um silêncio escabrosso”.

f) (Min. 54 ́53 ́ ́) (lendo participações de telespectadores) – O Maicon dizendo: “Oliveira, a cidade vai fechar” (...); “Deus queira que não, Deus me livre. Não vai não. Nós vamos superar isso aí. A cidade de Alta Floresta é de um povo muito forte, muito batalhador, vai superar com fé em Deus. Embora tem gente que parece que rema para o lado contrário. Eita povo que faz questão de remar para o lado contrário. Nunca vi um trem desse. Nunca vi um negócio desse. Tanta gente sofrendo nesse Município e você não vê um entrando no exercício legal de defender aquele que precisa, né?
Mas para defender aquele que se sujeita ao crime, a fazer maldades, covardias, parece que mina, brota da terra. É uma coisa de louco o que tá acontecendo por aqui”.

g) (Min. 1h 15 ́28 ́ ́) (...)
O Wagner, lá do Município de Cáceres. “tamo junto, Oliveira. Esse povo tá querendo derrubar vocês. Interesse político. Força aí, Oliveira”. “Um abraço, Wagner. Isso aí é anulado, meu filho. Isso é anulado pela força divina. Quem escolhe fazer maldade, quem planta, colhe. A gente só planta, graças a Deus, o bem aqui. E é isso que a gente vai continuar plantando para que a colheita seja farta, tá bom? Obrigado, viu Wagner
?”

Diferentemente das alegações do recorrente, que não foi mencionado o nome de nenhuma pessoa ou autoridade em específico durante a matéria divulgada, restou demonstrado nos autos que, após serem notificados extrajudicialmente pelo requerente e demais Defensores Públicos,
para que mantenham as cópias do programa, o recorrente WELERSON DE OLIVEIRA DIAS, menciona sim o nome do recorrido e ainda o expõe.

Insta registar que, o programa além de ser transmitido ao vivo para toda a cidade de Alta Floresta/MT em canal aberto de televisão, bem como, abrangência em plataforma digital de
Facebook
e
YouTube
e compartilhamento de link por aplicativo de mensagens, o que torna ainda maior a repercussão.

Após assistir aos vídeos, como concluir de forma diferente? O ataque pessoal, apesar de tentar apontar a instituição como sendo a atacada, sendo mais do que claro e identificável o autor, pois numa comarca do interior, do porte de Alta Floresta onde se tem dois ou três Defensores Públicos, não se tem como dizer que não tinha como saber para quem as ofensas eram direcionadas, sendo facilmente identificado no seio social, fazendo apologias contrárias aos atos legais praticados em prol da sociedade, dentro do período de pandemia.

A crítica tão alardeada possível ao homem público, realmente se permite, porém, crítica dentro de um argumento mínimo, de uma educação mínima, e não com grosserias e xingamentos, como se observa das falas de ódio destiladas de forma totalmente fora do que se espera de uma crítica, mesmo que se permitisse uma crítica ácida, tendo esta desbordado totalmente do que lhe era permitido.

Claro que tudo isto trata-se de uma questão de percepção social e jurídica mínima, percepção do comportamento mínimo exigido a todos dentro dos seus papéis dentro da sociedade, o que não foi observado pelo jornalista, que extrapolou os limites do razoável.

Logo, é assegurado à imprensa ampla liberdade de expressão, compreendendo informações, opinião e crítica jornalística, contudo, limitada ao compromisso com a verdade e vedado o abuso ou o excesso da matéria jornalística, como verificado na presente ação.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando mais próximo do razoável e proporcional aos atos praticados e dentro do que se tem fixado por esta Turma em casos do mesmo porte.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) solidariamente, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por óbvio, a presente decisão deve ser estendida também à empresa de jornalismo, cujo recurso não foi admitido pela ausência de pagamento das custas, pelo fato de que, ambos são solidários e o recurso aviado por um aproveita ao outro.

Considerando o ganho ínfimo, mantida a sucumbência em relação à recorrente, de onde, condeno ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 15% sobre o valor remanescente da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021